Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SUPOSTO DESFALQUE DO SALDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADA. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. O interesse recursal consiste na aptidão que o recurso tem de proporcionar ao recorrente uma situação jurídica mais vantajosa. No vertente caso, a recorrente visa o provimento do seu apelo para reconhecer a legitimidade do réu para a causa e dar prosseguimento no processo com o julgamento procedente do seu pedido inicial. Assim, presente está o interesse recursal. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse.
2. A legitimidade ad causam consiste na necessária relação de pertinência subjetiva que deve existir entre o autor e o réu acerca do objeto da demanda.
3. As contas individuais do PIS-PASEP são regulamentadas e geridas pelas normas e diretrizes estabelecidas pelo o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Em razão disso, o Banco do Brasil não ostenta legitimidade passiva para as ações que visam indenizações por correções no saldo do PASEP.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.